Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718880-22.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado em face de decisão que homologou laudo pericial contábil e determinou a suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ. A agravante sustenta que “O presente feito versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 (IDEC x Banco do Brasil), relativa a expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança (Plano Verão – janeiro/1989), conforme claramente delineado na petição inicial ajuizada perante a 10a Vara Cível da Comarca de Aracaju/SE. Alega que “A decisão agravada, após a realização de perícia contábil, homologou o laudo pericial e, apesar de expressamente registrar que o Banco executado suscitou prescrição da pretensão executiva, deixou de apreciá-la e determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça..” Afirma que “A prescrição constitui prejudicial de mérito e, nos termos do art. 487, II, do CPC, uma vez reconhecida, impõe a extinção do processo. Não se mostra juridicamente admissível homologar prova pericial e suspender o feito sem previamente enfrentar questão capaz de inviabilizar o próprio prosseguimento da execução. A jurisprudência do TJDFT é reiterada no sentido de reconhecer a prescrição das execuções individuais fundadas na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, afastando a eficácia interruptiva do protesto ajuizado pelo Ministério Público e vedando segunda interrupção do prazo prescricional, circunstância que reforça a necessidade de julgamento imediato da matéria.” Aduz que “A decisão agravada utilizou o Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para suspender o feito e postergar o exame da prescrição. Todavia, tal interpretação extrapola o alcance do próprio ato de afetação e não encontra amparo no sistema do Código de Processo Civil. Do acórdão de afetação do Tema 1.033/STJ consta, de forma expressa, que a ordem de suspensão ali determinada se restringe aos recursos especiais e aos agravos em recurso especial que tratem da controvérsia, quando em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Pede a concessão de efeito suspensivo “ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para afastar a homologação do laudo pericial e a suspensão do feito, até o julgamento deste recurso.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora